Tribunal: TJPA
Processo: 0813177-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813177-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLEOPER DE LAZARO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121,
§ 2º, INCISO IV C/C ART. 14, II, TODOS
DO CPB.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
.
A DECISÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI,
CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O
PERICULUM LIBERTATIS
, HAVENDO
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

PACIENTE QUE, EM TESE, DEVIDAMENTE ARMADO E NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVIDUO, ATENTOU POR DUAS VEZES CONTRA A VIDA DA VÍTIMA. ADEMAIS, ESTE PERMANECEU FORAGIDO DESDE O DIA DOS FATOS, EM 29/01/2020, ATÉ O CUMPRIMENTO DE SUA PRISÃO, EM 26/02/2022, OU SEJA, MAIS DE DOIS ANOS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia dezoito de outubro de 2022 e término no dia vinte cinco de outubro de 2022.

.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

CLEOPER DE LAZARO SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ.

Alega o impetrante
, em síntese,
que o Paciente foi preso em face de ordem judicial deferida, sendo cumprido mandado de prisão em 26/02/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
§2º, IV, na forma do art. 14, II, ambos do CPB.

Aduz

que a defesa
pugnou pela revogação da prisão preventiva, face a clara ofensa ao princípio da celeridade, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento do pedido, com fundamento pertinente à garantia da ordem pública, garantia da aplicação lei penal e conveniência da instrução, destacando, ainda, a gravidade do delito.

Pontua que, em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 18/08/2022, a autoridade coatora pronunciou o paciente nos termos do art. 413 do CPP, bem como manteve a prisão preventiva, ratificando os fundamentos lançados nas decisões anteriores, conforme art. 312 do CPP.

Sustenta ser vago e indeterminado o fundamento utilizado para justificar a segregação cautelar.

Requer a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Os autos recebidos no gabinete da Desa. Kédima Pacífico Lyra, ID 11054189, a qual verificou a precedência na distribuição do HC 0810823-04.2021.8.14.000 à minha relatoria, pelo que determinou a redistribuição dos autos a este gabinete.

Em ID 11072208, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 11140989, onde informou, dentre outros que:

“... Conforme exposto nos autos o réu permaneceu foragido por mais de dois anos, vindo a ser preso somente no dia 26/02/2022, em cumprimento a mandado de prisão oriundo desta Unidade Judiciária, pág. 20 – ID54057724.

Salienta-se que sobre o paciente recaem fortes indícios de que este se associou a outro indivíduo não identificado para a prática de homicídio em desfavor de Marcos Falquine, e que não se consumou por razões alheias a sua vontade. Corroboram, à comprovação dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a ensejar a constrição cautelar: fotos e vídeos da ação criminosa; o relato da vítima, reconhecimento pessoal e quebra de sigilo telefônico extraída do inquérito policial, e demais elementos de convicção.

Em decisão exarada por este juízo decretou-se a prisão preventiva de Cleoper de Lázaro Souza, pois presentes os fundamentos que legitimam a prisão preventiva do réu, como a garantia de ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, aliados aos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, comprovados através dos elementos de convicção ao norte ratificados. Frisando-se tratar de grave crime, em que Cleoper e outro indivíduo, atentaram contra a vida da vítima, não obtendo êxito em consumar o crime de homicídio, pois a vítima conseguiu adentrar a sede da Polícia local.

(...).

A prisão do paciente manteve-se até a presente data, constando até o ingresso do HC, como última decisão datada de 19/08/2022 (ID 75012569), ou seja, menos de 90 (noventa) dias, frisando ainda, que até a corrente data não foram apresentados fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva...”.

Nesta
Superior Instância,
ID 11388951, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos processuais conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie
, que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada
.

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação e justa causa para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação para manutenção da custódia cautelar, entendo não proceder, uma vez que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente se encontra fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e, por imperioso, transcrevo trecho da decisão, datada de 19/08/2022:

“...
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR

Conforme já explicitado na decisão de ID 62557248, os elementos que emanam dos autos revelam que a manutenção da segregação cautelar do acusado, neste momento, resta-se imprescindível, pois, no caso posto em exame, além de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva (materialidade e indícios de autoria), há, também, ameaça à garantia da ordem pública e à instrução processual, estas, notadamente, a impedir a prática de novos delitos, considerando a periculosidade social do réu, a partir da gravidade concreta do delito em apuração.

Sobre as condições pessoais favoráveis do réu, frisa-se que, segundo o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, as circunstâncias pessoais favoráveis não são, por si sós, fatores suficientes para ensejar na liberdade dos acusados, desde que, como no caso dos autos, estejam presentes os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar.

Dessa forma, essa moldura fática me faz concluir pela inaplicabilidade, pelo menos por ora, das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que nenhuma delas se mostra suficientemente idônea a preservar a garantia da ordem pública, tampouco a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Diante disso,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado, pelas mesmas razões esculpidas nas decisões anteriores, como forma de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução processual e a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP...”.

Vejamos ainda, trecho da decisão de ID 62557248, mencionada pela autoridade coatora, a qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0002763-68.2020.8.14.0046, datada do dia 24/05/2022:

“... Inicialmente ressalto, estarem presentes no caso em epígrafe, indícios suficientes de autoria e

materialidade delitiva, o que ensejou no recebimento da denúncia e decretação da prisão

preventiva do réu, analisado os elementos subsidiários da decretação da prisão preventiva
.

(...).

Os fundamentos que legitimam a manutenção da prisão preventiva do réu,

no presente caso são:

garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, aliados aos indícios suficientes

de autoria e materialidade delitiva.

A prisão preventiva do denunciado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, se sustenta

a evitar que o mesmo reitere a prática de crimes, e cause insegurança a população Rondonense,

e vítima.

Frisa-se tratar-se de grave crime, onde o requerente devidamente armado e na

companhia de outro indivíduo, atentou por duas vezes contra a vida da vítima.

Quanto à segurança da aplicação da lei penal, entendo necessária a custódia, uma vez que o

denunciado evadindo do distrito da culpa inviabilizaria a futura execução da pena, havendo um

sério risco para a eficácia da decisão se ele permanecer solto até o final do processo. Ademais

disso, saliento ainda que os fatos datam do mês de janeiro de 2020 e desde então, até o

cumprimento de sua prisão (26.02.2022), o réu se encontrava em local incerto e não sabido.

Anota-se que a instrução e julgamento ainda não se encontra findada, dado ao vasto lapso

temporal desde o oferecimento da denúncia até a localização do réu, o que contribuiu

negativamente para a fase instrutória, pois desatualizados os endereços das testemunhas,

portanto o feito não se encontra com excesso de prazo.

(...).

Nessas circunstâncias, a prisão cautelar resguarda provisoriamente a ordem pública, afetada com

a prática de delito dessa natureza, e previne a ocorrência de novas infrações delitivas pelo

acusado, ou que o mesmo, frustre a instrução do presente feito.

Logo, subsistentes os motivos da prisão cautelar, o pedido deve ser rechaçado, não se admitindo

nesse caso a revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas da

prisão cautelar.

Nesses termos, e considerando manifestação ministerial,

INDEFIRO

o pedido de revogação da

prisão preventiva do réu podendo tal medida ser reapreciada futuramente
...”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou tanto a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva como a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta ante o modus operandi utilizado. A ação ocorreu com a finalidade de subsidiar acerto de contas entre o corréu e seu desafeto, que veio a ser atingido por sete disparos de arma de fogo, após ser monitorado pelos agentes, enquanto conversava com outra pessoa em uma esquina, vindo a ser alcançado pelos tiros do revólver do corréu, que estava na garupa da motocicleta guiada pelo recorrente, evadindo-se os agentes logo após os fatos. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de criança menor de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

4. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 159.962/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.) (GRIFEI).

No presente caso, tenho que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada, tendo o Douto Magistrado destacado que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo
necessidade de garantia da ordem pública
e da instrução processual, notadamente

para impedir a prática de novos delitos, considerando a periculosidade social do réu, a partir da gravidade concreta do delito em apuração
.

Acrescente-se, ainda, que a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente pelas mesmas razões esculpidas nas decisões anteriores, oportunidade em que destacou tratar-se de crime grave, onde o paciente devidamente armado e na companhia de outro individuo, atentou por duas vezes contra a vida da vítima.

Ademais, destacou a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido desde o dia dos fatos, em 22/01/2020, até o cumprimento de sua prisão, em 26/02/2022, ou seja, mais de dois anos.

Destarte, revela-se imprescindível a manutenção da custódia cautelar para o fim de garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e por conveniência da instrução criminal.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FORAGIDO POR UM MÊS APÓS OS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A UNIDADE PENITENCIÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA E ANULADA POSTERIORMENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA. ATIVIDADES PRESENCIAIS SUSPENSAS. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado pelo agente, ante o modus operandi, em que o agravante alvejou a vítima com dois tiros, em razão de desavenças por conta de barulhos gerados por festas promovidas pela vítima, vizinha do acusado, sendo destacado que o agravante já havia ameaçado a vítima e seu irmão por diversas vezes, inclusive com uma arma, o que demonstra risco ao meio social e a adequação da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Some-se a isso o fato de garantir a aplicação da lei penal, haja vista que foi destacado que o agravante empreendeu fuga após a prática do delito, sendo preso somente um mês depois de decretada a prisão preventiva.
2. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 157.962/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "'Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria' (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)" (AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).
2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agravante, a denotar, inclusive, pelo seu histórico criminal, que repercute no fundado receito de recidiva criminosa - "[a] prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública em razão da gravidade do delito, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e arma branca e restrição de liberdade da vítima, demonstrando frieza, além dos acusados possuírem antecedentes criminais, circunstâncias que apontam para a periculosidade exacerbada dos agentes, incapaz de ser controlada por meras medidas cautelares diversas da prisão". 3. (...). (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego
.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/10/2022